Tribunal: TJDFT
Processo: 0702491-05.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA “CALCULADORA DO CIDADÃO”. INIDONEIDADE PROBATÓRIA. CLÁUSULA DE DESPESAS DE COBRANÇA. OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS. ART. 51, XII, DO CDC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Segundo Enunciados de Súmula nos 539 e 541, do c. Superior Tribunal de Justiça, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, sendo suficiente para tal desiderato a previsão no contrato bancário da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.
2. O laudo contábil trazido pela autora não se mostra hábil a amparar pretensão inicial de revisão dos juros remuneratórios aplicados no contrato, visto que foi produzida de forma unilateral pela parte a quem aproveita. Ademais, não prospera a alegada onerosidade excessiva na cobrança dos juros remuneratórios, à mingua de elementos que comprovem o aludido excesso a ensejar a declaração de abusividade.
3. Não existe impedimento à cumulatividade de juros remuneratórios com juros moratórios, pois a cumulação proibida diz respeito somente à comissão de permanência com outros encargos, o que não se verifica na hipótese em tela.
4. A taxa refletida na “calculadora do cidadão” não pode ser adotada como parâmetro, pois não contempla todos os encargos e despesas envolvidos nas operações de crédito, nem mesmo abrange a capitalização mensal de juros.
5. Nas relações de consumo, havendo expressa previsão contratual, ainda que em contrato de adesão, não se tem por abusiva a cobrança de despesas decorrentes de cobrança da dívida em caso de mora ou inadimplemento do consumidor.
5.1. No caso vertente, evidencia-se que a cláusula disposta no contrato de financiamento de veículo prevê sanções tanto para o consumidor quando para o fornecedor, havendo assim, reciprocidade de obrigações e, portanto, não se identifica nulidade (art. 51, XII, do CDC).
6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários majorados.